Tribunal: TJSP
Processo: 1025131-09.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
res – Prescrição – Inocorrência – Constituição definitiva do crédito na data da notificação – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1025131-09.2021.8.26.0071; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contribuição Adicional devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de contribuição adicional – Arts. 4o e 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Empresa com prestação de serviços no ramo da construção civil que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contribuição Adicional devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de contribuição adicional – Arts. 4o e 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Empresa com prestação de serviços no ramo da construção civil que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição adicional – Notificação de débito que contém as informações necessárias, com indicação do número de empregados, a base de cálculo utilizada, contribuição SENAI, percentual de juros e percentual de multa, além de notas explicativas e informações complementares – Prescrição – Inocorrência – Constituição definitiva do crédito na data da notificação – Sentença mantida – Recurso improvido.